Tribunal: TJMT
Processo: 1026370-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026370-21.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), KEILA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 001.421.971-90 (IMPETRANTE), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, EM SINTONIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO - VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 114/2002 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 21, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 114/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso
,
assegura à pessoa com deficiência, o percentual mínimo de 10% das vagas em face da classificação obtida

O edital de seleção no 007/2020/GS/SEDUC/MT, está em consonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar no 114/2002, pois no item 16.2 determina a reserva de 10% das vagas abertas às pessoas com deficiência, razão pela qual não se vislumbra eventual violação ao direito líquido e certo da impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KEILA OLIVEIRA FREITAS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário do Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na violação do Edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS/2021, que dispunha o direito de reserva de 10% (dez por cento) das vagas abertas por município para pessoa com deficiência (PcD) dos candidatos que concorrem a vaga de professor.

A Impetrante sustenta que é portadora de Deficiência e se inscreveu (inscrição no 1308173/2021) no Processo Seletivo Simplificado o qual é destinado à seleção, formação de cadastro e contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, nas funções respectivas de cada cargo.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato da Administração que determina que o candidato ao cargo de professor se inscreve por unidade escolar concorrendo as vagas abertas na unidade escolar selecionada, onde cada unidade escolar confecciona uma lista classificatório dos seus inscritos.

Assevera que o edital viola o direito de reserva de 10% (dez por cento) das vagas abertas por município da pessoa com deficiência (PcD); pois não há a divulgação de quantas vagas serão abertas por munícipio, especialmente na cidade de Rondonópolis que é a vaga pleiteada pela impetrante.

Destaca que processo seletivo é realizado por unidade escolar, ficando o inscrito vinculado a classificação dessa unidade escolhida no ato da inscrição.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora suspenda o processo seletivo regido pelo edital de seleção no 007/2020/GS/SEDUC/MT, e que também ocorra a alteração do referido edita l para que conste apenas UMA lista geral classificatória única final e uma lista especifica dos candidatos classificados inscritos como PcD, devendo a contratação seguir o disposto no item 16.2.3 do edital supramencionado. E, que também conste a quantidade de vagas abertas para o cargo de professor de unidocência para as unidades escolares do município de Rondonópolis -MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 71294470).

As informações foram prestadas (ID 73714473), pela denegação da ordem mandamental.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (ID 78860983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ato impugnado pela impetrante é a publicação do Edital no 007/2020, pois considera violado o seu direito líquido e certo de ter reservado 10% das vagas abertas no município para as pessoas com deficiência, vez que obrigatoriamente sua inscrição é vinculada à unidade escolar e, ainda, destaca a omissão quanto à quantidade de vagas abertas para cada município.

A Constituição da República de 1988, no artigo 37, dispõe sobre as regras aplicáveis à Administração Pública, dentre as quais se extraem a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência (VIII) e a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional por interesse público (IX).

Depreende-se que
o art. 21, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 114/2002, que
dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso,
assegura à pessoa com deficiência, o percentual mínimo de 10% das vagas em face da classificação obtida:

Art. 21 - Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1o -
O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2o - Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro

número inteiro subsequente.

O edital do certame prevê os 10% de vagas para PcD, conforme transcrevo a seguir:

16.2. Pessoa com Deficiência (PcD): à pessoa com deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas pelo § 1o do Art. 21 da LC no 114/2002/MT, é assegurado o direito de participação no presente Processo Seletivo Simplificado, desde que as atribuições do cargo para o qual se candidatar sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora, ficando reservado para a mesma 10% (dez por cento) das vagas abertas, no município.

[...]

16.2.3. A cada 10 (dez) candidatos convocados por município, um destes virá da lista de classificados dos inscritos como pessoa com deficiência (PcD), perfazendo a equivalência aos 10% (dez por cento) assegurados pela lei, e não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, seguindo a ordem de classificação final.

Diante da leitura das normas citadas acima, tem-se que o Edital no 007/2020, está em consonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar no 114/2002, conforme se vê no excerto em epígrafe referente ao item 16.2 que determina a reserva de 10% das vagas abertas às pessoas com deficiência, razão pela qual não se vislumbra nesse ponto eventual violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Não bastasse, o edital do Processo Seletivo Simplificado prevê vagas de cadastro de reserva, cujas vagas surgiram conforme a necessidade da Administração, conforme dispõe o item 1.1 do edital:

1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado - PSS , é destinado à seleção de profissionais para atuarem em estabelecimentos da Rede Pública Estadual de Ensino, exclusivamente para atender à necessidade de excepcional interesse público, suprindo temporariamente a demanda de pessoal nos cargos e funções da carreira dos profissionais da educação básica, mediante contrato temporário, observado o Regime Jurídico Administrativo Especial aplicável aos contratos por tempo determinado, com base nos princípios inerentes ao Direito Público.

Desse modo, não há como exigir da Administração que estabeleça um número de vagas para cada cargo.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022